Tribunal: CARF
Processo: 10882.002981/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002981/2010-85
ACÓRDÃO
2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo havido em parte inovação recursal e, em relação à matéria
diferenciada
devolvida
para
apreciação
em
segunda
instância
administrativa, perda de objeto por superveniência de decisão judicial
definitiva a reconhecer a imunidade no período objeto do lançamento
efetuado para prevenir a decadência, impõe-se o não conhecimento do
recurso voluntário, cabendo à Receita Federal, no exercício de sua
competência originária, observar a decisão judicial transitada em julgado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em face do definitivamente decidido na ação judicial n° 2006.61.00.002757-4.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 260/275) interposto em face de decisão (e-fls.
235/243) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.198.327-4 (e-
fls. 02/64), no valor total de R$ 2.735.248,17 a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat” e
“14 C.Ind/adm/aut” (levantamentos: CI - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS e FP - SEGURADOS
EMPREGADOS) e competências 01/2006 a 12/2007, cientificado em 29/11/2010 (e-fls. 02). Do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls.90/96), extrai-se:
(...) Este Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO
PROCESSO 10882.002981/2010-85, DEBCAD n° 37.198.327-4, constituído COM
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE, (...)
O contribuinte foi selecionado em virtude de ter declarado em suas GFIP o
código/FPAS 639, e embora seja possuidora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, teve a isenção cancelada pelo Ato
Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais de n° 21.428/002/2005, de
07/11/2005, com efeitos retroativos a 16/01/1996, não fazendo jus, em tese, à
isenção de contribuições previdenciárias.
2.3. Em virtude do Cancelamento da Isenção de Contribuições Sociais, emitida
pela Receita Federal do Brasil, a empresa está sujeita ao recolhimento da cota
patronal (contribuição previdenciária incidente sobre os rendimentos dos
segurados a seu serviço, a cargo da empresa) e contribuição a Outras Entidades –
Terceiros.
(...) A empresa alega estar abarcada pela Imunidade prevista no art. 195, §7° da
Constituição Federal, e para tanto, impetrou ação ordinária em âmbito judicial,
com pedido de tutela antecipada, por meio do Processo 2006.61.00.002757-4,
que se encontra atualmente na fase de Apelação / Reexame Necessário, conforme
consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região na internet
(WWW.TRF3.JUS.BR), para o qual ainda não há decisão definitiva pronunciada.
2.6. Considerando que os Fatos Geradores do tributo em tela referem-se ao
período de 2006 e 2007, há risco de decadência na eventualidade de uma decisão
favorável à Fazenda no processo citado (...)
2.9. Ainda em respeito à decisão judicial em tela, liminar concedida em
31/05/2007, portanto anterior ao início dos procedimentos fiscais, os créditos
tributários estão sendo constituídos sem a imposição de multa, bem como não
está sendo constituído o Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação
Acessória e nem a Representação Fiscal para Fins Penais.
Na impugnação (e-fls. 132/138), em síntese, se alegou:
(a) Impedimento à lavratura do auto de infração - ação n° 2006.61.00.002757-4.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
3
(b) Impedimento à lavratura do auto de infração - pendência de recurso contra Ato
Cancelatório de Isenção.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação 05-34.724 - 6a Turma da DRJ/CPS
(e-fls. 235/243):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01.01 2006 a 31 12 2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO AO ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO.
A concessão de segurança para interposição de recurso à segunda instância
administrativa contra Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção, não
implica vedação ao lançamento de crédito previdenciário.
A suspensão da exigibilidade do crédito não impede o Fisco de proceder ao
lançamento eis que este decorre de atividade vinculada e obrigatória e visa
impedir a ocorrência da decadência.
AÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. REEXAME NECESSÁRIO.
A sentença que reconhece imunidade da entidade beneficente tem sua eficácia
postergada quando pendente de reexame necessário.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 13/09/2011 (e-fls. 255/256) e o
recurso voluntário (e-fls. 260/275) interposto em 13/10/2011 (e-fls. 260), em síntese, alegando,
ainda que sem nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Impedimento à lavratura do auto de infração - pendência de recurso contra Ato
Cancelatório de Isenção. Ainda que o julgador tenha razão ao afirmar que as
decisões favoráveis ao recorrente na ação judicial n° 2006.61.00.002757-4 não
impedem o lançamento, há pendência de julgamento pelo CARF do recurso
contra decisão que manteve Ato Cancelatório de Isenção n° 21.428/002/2005,
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo por ordem judicial em Mandado
de Segurança n° 2006.61.00.003566-2, a produzir efeitos atualmente e no
momento do lançamento impugnado. Somente após o julgamento pelo CARF,
será possível a lavratura da NFLD correspondente, não sendo possível a
expedição de Auto de Infração com o objetivo de se "prevenir a decadência".
Tal ato seria possível apenas em face da ação judicial n° 2006.61.00.002757-4 e
não para esse segundo fundamento, pois, enquanto não julgado o recurso
contra o Ato Cancelatório pelo CARF, mantém sua qualidade de imune, não
podendo ser lançado qualquer crédito tributário. Somente com a decisão
definitiva que der pela validade do Ato Cancelatório de Isenção é que poderá o
órgão fiscal proceder ao lançamento, obviamente respeitando o prazo
decadencial do art. 173, I do CTN. O prejuízo em razão da demora é de
responsabilidade exclusiva do órgão. Questão análoga foi objeto de debate nos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
4
autos do Mandado de Segurança em que a Recorrente pretendia a anulação de
outro Auto de Infração objetivando, também, o lançamento de contribuições
sociais decorrentes do mesmo Ato Cancelatório de Isenção, tendo o juiz
reconsiderado sua decisão para determinar, em lugar do cancelamento, a
suspensão dos efeitos do Auto de Infração. Com base nesta decisão, contrário
sensu, o lançamento do crédito tributário efetuado posteriormente à decisão
liminar que determinou o recebimento do recurso interposto pela Recorrente
ainda mesmo que não tivesse sido atribuído efeito suspensivo - e, bem assim,
após a sentença de mérito, deve ser cancelado sob pena de incorrer no crime
de desobediência. É o que basta para fundamentar todos os argumentos
tecidos pela Recorrente objetivando o cancelamento do Auto de Infração
lavrado.
(b) Cabimento de revogação do Ato Cancelatório - efeitos da Lei 9.429/96 sobre o
§1° do art. 55 da Lei 8.212/91. Um dos fundamentos do Ato Cancelatório de
Isenção
n°
21.428/002/2005,
constantes
da
Decisão-Notificação
n°
21.028.0/0002/2005, foi o de a isenção dever ser requerida nos termos do § 1°
do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. Contudo, a aplicação desse dispositivo
restou prejudicada pelo art. 3° da Lei n° 9.429, de 1996, dispor que são
revogados os atos cancelatórios e decisões do INSS contra instituições,
motivados pela não apresentação do pedido de renovação de isenção de
contribuição social. Devendo o ato cancelatório ser revogado, não há
possibilidade de se proceder ao lançamento do crédito tributário dada a
incidência das contribuições sobre entidade possuidora da isenção.
Por força da Resolução n° 2401-000.379, de 2014 (e-fls. 298/303), o julgamento foi
convertido em diligência para que o órgão preparador prestasse informações acerca do Ato
Cancelatório,
tendo o
órgão
preparador
informado
a pendência
do
processo no
10882.000102/2010-81 em meio papel (e-fls. 308). Em face de decisão do STF, o feito foi
sobrestado (e-fls. 310). Não mais integrando o relator colegiado da Seção, a tramitação foi
retomada com sorteio de novo relator (e-fls. 311/312) e, por força do Despacho de e-fls. 313/314,
sobrestado até o retorno de diligência no processo principal n° 10882.000102/2010-81, quando
deveria ser redistribuído por prevenção ao relator do processo principal, contudo, concluída a
diligência e não mais integrando o relator prevento colegiado da Seção (e-fls. 315/317), retornou
para prosseguimento do julgamento, constando da pauta da presente reunião o processo em
questão a veicular recurso voluntário contra o Ato Cancelatório de Isenção n° 21.428/002/2005.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
5
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/09/2011 (e-fls. 255/256), o recurso
interposto em 13/10/2011 (e-fls. 260) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
As razões recursais inovam a lide administrativa ao veicularem o novel capítulo
“Cabimento de revogação do Ato Cancelatório - efeitos da Lei 9.429/96 sobre o §1° do art. 55 da
Lei 8.212/91”. Não se tratando de matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento em
razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, III, e 17). Além disso, a inovação em tela
ataca extemporaneamente o Ato Cancelatório de Isenção n° 21.428/002/2005, não sendo o
presente processo administrativo fiscal o veículo adequado para apreciar inconformismo contra o
Ato Cancelatório, atacado nos autos n° 10882.000102/2010-81.
O recorrente não reiterou nas razões recursais o capítulo “Impedimento à lavratura
do auto de infração - ação n° 2006.61.00.002757-4”, constante apenas da impugnação.
Logo, em tese, seria cabível o conhecimento parcial do presente recurso voluntário,
a ser conhecido apenas em relação capítulo “Impedimento à lavratura do auto de infração -
pendência de recurso contra Ato Cancelatório de Isenção”, para, no mérito, rejeitar os argumentos
recursais veiculados nesse capítulo em razão de o lançamento ter sido efetivado para se prevenir a
decadência (tendo citado tanto a ação judicial ordinária como o Ato Cancelatório de Isenção, este
para, em última análise, invocar seu fundamento de inobservância do inciso I do art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991) ao tempo da vigência do caput do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, que autorizava
a fiscalização a simultaneamente no corpo do Auto de Infração imputar a suspensão da imunidade
pelo relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos para gozo da imunidade
e efetuar o lançamento das contribuições, independentemente de Ato Cancelatório de Isenção
(exigido apenas na anterior sistemática do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, revogado pela Lei n°
12.101, de 2009), abrindo o §2° do art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, a faculdade de o autuado
impugnar tanto a suspensão da imunidade como o lançamento de ofício, estando a eficácia e a
validade do lançamento de ofício vinculados ao resultado da lide atinente à suspensão da
imunidade empreendida no corpo do Auto de Infração, uma vez impugnada a suspensão da
imunidade.
Nesse ponto, entretanto, temos de ter em mente que o andamento processual da
ação ordinária revela o trânsito em julgado da ação em 29/10/201512, restando confirmada a
sentença pelo Acórdão de APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0002757-68.2006.4.03.6100/SP
(2006.61.00.002757-4/SP)3, integrado pelo Acórdão de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0002757-68.2006.4.03.6100/SP (2006.61.00.002757-4/SP)4,
merecendo destaque:
Acórdão de APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
RELATÓRIO

1 Consulta Processual - Varas: Seção Judiciária de São Paulo
2 web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar
3 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/4465945
4 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2322773
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
6
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA
SENHORADA MISERICÓRDIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL, entidade sem fins lucrativos, objetivando a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher as contribuições
previdenciárias SAT e as contribuições destinadas a terceiros a partir de outubro
de 2005. Assim, requer a anulação da NFLD no 35.698.529-6 e o reconhecimento
de seu direito à imunidade a tais contribuições.
Sobreveio a sentença de fls. 396/399 e 411/412, que julgou parcialmente
procedente o pedido da autora para reconhecer a imunidade tributária e para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da obrigação da parte autora
de recolher as contribuições previdenciárias, SAT e as contribuições destinadas a
terceiros a partir de outubro de 2005 e no período anterior desde 13/02/2002,
quando foi restabelecido o título de utilidade pública, em razão do direito
adquirido da autora, convalidando a tutela anteriormente concedida. Tendo em
vista a sucumbência recíproca, as partes arcarão com os honorários dos seus
patronos, não havendo custas processuais a serem reembolsadas.
Houve remessa oficial.
A autora apelou, buscando a reforma parcial da sentença, para julgar procedente
a ação:
a) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autora e réu,
consubstanciada não obrigatoriedade da primeira recolher, ao segundo, a
contribuição previdenciária, SAT e aquelas devidas a terceiros, tendo em vista:
1)- O evidente reconhecimento do pedido do apelado, ainda em razão de ter
logrado êxito em comprovar o quanto alegado em relação à anulação da NFLD
anteriormente à sua citação, devendo incidir o art. 269, II do CPC;
2) A qualidade da apelante de imune a tais contribuições, conforme art. 195, § 7o
da Carta Constitucional, enquanto cumpridora dos requisitos previstos no art. 14
do Código Tributário Nacional, considerando-se, ainda, 3) Seu direito adquirido,
eis que o Certificado de Utilidade Pública tem efeito ex tunc, por se tratar de um
ato declaratório, conforme vem decidindo reiteradamente os Tribunais
Superiores.
b) Declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos dispositivos previstos
no art. 55, caput, e incisos da Lei 8.212/91 que especificam os requisitos que
devem ser cumpridos para que possam as entidades sem fins lucrativos a que se
refere o art. 195, § 7o da Constituição Federal serem imunes da contribuição
previdenciária, SAT e terceiros, por ferirem, frontalmente, a cláusula
constitucional da imunidade a que estão submetidas as entidades assistenciais e
educacionais, que submete, à lei complementar estabelece-los.
A União Federal também apelou, requerendo a reforma, em parte, da referida
sentença, para declarar que a apelada não se constitui em uma entidade imune à
incidência das contribuições previdenciárias, do SAT e devida à terceiros, no
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
7
período a partir de 13/02/2002, porquanto sendo ente educacional, não se
subsume nos preceitos do § 7o do artigo 195 da CF/88.
Com as contrarrazões da autora, vieram os autos a esta Corte Regional.
VOTO
(...)
Deste modo, considerando que autora somente a partir de 13/02/2002
preencheu os requisitos presentes na norma legal vigente, é rigor reconhecer o
seu direito à imunidade tributária nos termos da norma prevista no art. 195,
parágrafo 7o, da Constituição Federal, a partir de outubro de 2005 e no período
anterior desde 13/02/2002, conforme constou da sentença.
Por fim, ressalto que a imunidade tributária será devida enquanto cumprir os
requisitos presentes no artigo 55 da Lei no 8.212/91, sem as alterações
estabelecidas pela Lei no 9732/98.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de
seus advogados.
Portanto, mantenho a sentença em todos os seus termos.
Diante do exposto, nego provimento às apelações e à remessa oficial.
Acórdão de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
(...)
VOTO
Não há no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a
esclarecer via embargos de declaração.
(...)
Por outro lado, observo que, de fato, o certificado que reconhece a entidade
como filantrópica, de utilidade pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de ato
declaratório.
No entanto, na hipótese dos autos há uma peculiaridade, o título de utilidade
pública foi cassado em janeiro de 1996 e o seu recurso indeferido em julho de
2001, sendo somente restabelecido em fevereiro de 2002, sem efeito retroativo.
Deste modo, a matéria trazida a juízo foi apreciada de forma integral, uma vez
que a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente ao
deslinde do feito, apesar de adotada tese contrária ao interesse da autora.
Diante do transito em julgado, impõe-se o reconhecimento para as competências
01/2006 a 12/2007 da superveniente perda de objeto do recurso, eis que cabe à Receita Federal
simplesmente observar o decidido judicialmente nos autos do processo n° 2006.61.00.002757-4,
sendo juridicamente ineficaz qualquer decisão ou ato administrativo em sentido contrário
(inclusive em relação à inobservância ou não do inciso I do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991) e, por
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002981/2010-85
8
conseguinte, irrelevante a manifestação do presente colegiado sobre o capítulo “Impedimento à
lavratura do auto de infração - pendência de recurso contra Ato Cancelatório de Isenção”.
Em síntese, tendo havido em parte inovação recursal e, em relação à matéria
diferenciada devolvida para apreciação em segunda instância administrativa, perda de objeto por
superveniência da decisão judicial definitiva a reconhecer a imunidade no período objeto do
lançamento efetuado para prevenir a decadência em face da ação judicial, impõe-se o não
conhecimento do recurso voluntário, cabendo à Receita Federal, no exercício de sua competência
originária, observar a decisão judicial transitada em julgado.
Isso posto, em face do definitivamente decidido na ação judicial n°
2006.61.00.002757-4, voto por NÃO CONHECER do recuro voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 325
DF CARF MF
Original